Tribunal: TJDFT
Processo: 0004992-94.2012.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0004992-94.2012.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MENAS MARTINS PEREIRA, WILLIAN JARDIM DAS NEVES, EDILSON JARDIM APELADO: ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH (ESPOLIO DE), MOUMNEH CHEIKH AHMED (ESPOLIO DE), CARMEM DA SILVA RIBEIRO, EWERTON CAVALCANTE PEREIRA, GERALDO ROCHA DE ARAUJO, MARIA FATIMA SAFANELLI FONSECA, MICHELE AMORIM DE ARAUJO, MOSA ISMAEL ABDEL RAHMAN JADALLAH, PEDRO RODRIGUES DO NASCIMENTO, SEBASTIAO ALVES FONSECA, WILSON DE SOUZA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: JADALLAH ISMAIL ABDER RAHMAN JADALLAH D E S P A C H O Verifica-se ter sido a presente demanda associada aos processos de n.o 0012770-65.2014.8.07.0001 e n.o 004794-57.2012.8.07.0007 (conexos) e julgada em conjunto, conforme sentença de ID 20177458. Observada a interposição de apelação nos presentes autos, bem como nos de n.o 0012770-65.2014.8.07.0001, e considerando que o prazo recursal permanece aberto nos autos n.o 0004794-57.2012.8.07.0007, determino a reunião dos processos para exame dos recursos em conjunto, a fim de evitar decisões conflitantes. Portanto, retornem estes autos, bem como os de n.o 0012770-65.2014.8.07.0001, à Secretaria da 2a Turma Cível para que lá aguardem eventual apresentação de recurso no processo n.o 0004794-57.2012.8.07.0007 – ou o transcurso do prazo in albis para tanto – e, após, venham os recursos conclusos, para apreciação. Intimem-se. Brasília, 8 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator